Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO. RENOVAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INUTILIDADE. PESQUISA EM CADASTROS PÚBLICOS. CAGED. INSS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) indeferiu a renovação da ordem para que os executados informassem o paradeiro de bem móvel penhorado; (ii) indeferiu a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e (iii) determinou o arquivamento do feito para fins de fluência da prescrição intercorrente.
2. O recorrente sustenta a necessidade das diligências para localização de vínculos empregatícios e fontes de renda dos executados, bem como a imprescindibilidade da renovação da ordem de indicação do bem penhorado, a fim de assegurar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação da ordem judicial para que os executados indiquem o paradeiro do bem móvel já penhorado; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apuração de eventual vínculo empregatício ou previdenciário dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à localização do bem móvel, verifica-se que o juízo de origem já havia determinado aos executados a indicação do paradeiro do veículo penhorado, providência que não foi cumprida.
5. Diante do descumprimento da ordem judicial, foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em percentual proporcional e adequado à repressão da conduta processual adotada.
6. A renovação da ordem judicial mostra-se inócua, pois se trata de reiteração de comando já descumprido, sem perspectiva concreta de resultado útil, não se impondo ao magistrado a repetição indefinida de determinações que não se revelam aptas a alcançar a finalidade pretendida.
7. A manutenção das restrições registradas nos sistemas eletrônicos de constrição assegura a preservação da medida executiva já adotada, sem prejuízo do dever do credor de diligenciar na localização de bens penhoráveis.
8. No tocante à expedição de ofícios ao CAGED, trata-se de cadastro público instituído pela Lei no 4.923/1965, destinado ao registro de admissões e desligamentos sob o regime da CLT, podendo fornecer informações relevantes acerca de vínculos empregatícios.
9. A obtenção dessas informações atende ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e à busca da efetividade da execução, não configurando, por si só, medida expropriatória.
10. O ofício ao INSS igualmente se revela medida legítima para a obtenção de dados sobre eventuais benefícios ou vínculos previdenciários dos executados, com o objetivo de subsidiar futura análise judicial quanto à viabilidade de constrição.
11. Demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, impõe-se a reforma parcial da decisão para autorizar as pesquisas junto ao CAGED e ao INSS, mantendo-se, contudo, o indeferimento da renovação da ordem de localização do bem móvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, mantido o indeferimento da renovação da ordem judicial para indicação do paradeiro do bem penhorado.
Tese de julgamento: “1. A renovação de ordem judicial para indicação de bem móvel penhorado pode ser indeferida quando já descumprida e acompanhada de sanção processual adequada, por ausência de utilidade prática. 2. É cabível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios ou previdenciários do executado, como medida voltada à efetividade da execução, sem prejuízo da posterior análise acerca da impenhorabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 139, IV, 789 e 833, IV e § 2o, do CPC; Lei no 4.923/1965.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2091031, Agravo de Instrumento no 0748730-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/02/2026.
TJDFT, Acórdão no 2082772, Agravo de Instrumento no 0746170-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026.
TJDFT, Acórdão no 2082742, Agravo de Instrumento no 0743542-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026.
TJDFT, Acórdão no 2073405, Agravo de Instrumento no 0734842-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 26/11/2025.
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018.